Tribunal: TJES
Processo: 5029196-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029196-49.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN DE FREITAS LACERDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO REALIZADA HÁ DÉCADAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA E IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO COMPRADOR. EXIGÊNCIA QUE CONFIGURA
PROBATIO DIABOLICA
. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. VEDAÇÃO ÀS PENALIDADES DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, XLVII, 'B', CF). VEÍCULO SEM LICENCIAMENTO DESDE 2011. PRESUNÇÃO DE SUCATEAMENTO. CABIMENTO DO BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE VEÍCULO NO RENAVAM E DESVINCULAÇÃO DO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo Autor,
JEAN DE FREITAS LACERDA
em face da r. sentença de ID 18707625 que julgou improcedentes a pretensão autoral.

Em síntese, narra o Autor, ora Recorrente, que, em 1997, realizou a venda verbal do veículo a uma pessoa de nome "Evilázio" e que, embora tenha entregue o Certificado de Registro do Veículo (CRV) preenchido, a transferência de propriedade nunca foi efetivada junto ao DETRAN. Sustenta que, desde então, tem sido responsabilizado por infrações de trânsito e débitos do veículo, que se encontra em local incerto e não sabido. Para fundamentar a pretensão autoral, sustenta a tese de renúncia de propriedade prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, e requer que o DETRAN retire seu nome do cadastro de proprietário do veículo.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, não acolhendo a fundamentação aventada pelo Autor.

Inconformado, o Autor interpôs o presente Recurso Inominado, requerendo a reforma integral do julgado e procedência dos pedidos.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO à assistência judiciária gratuita à parte Recorrente, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Entretanto, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

A controvérsia cinge-se em verificar o direito do recorrente à desvinculação de seu nome do prontuário de veículo automotor que alega ter vendido verbalmente no ano de 1997, sem, contudo, ter realizado a comunicação de venda ao órgão de trânsito competente ou possuir, atualmente, os dados do adquirente.

O juízo de origem julgou improcedente a demanda, contudo, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, entendo que a r. sentença merece ser reformada, ao menos em parte, o que faço pelos seguintes fundamentos:

Ab initio,
destaca-se que o juízo a quo julgou improcedente a pretensão do autor, fundamentando-se na impossibilidade de renúncia de propriedade sem a devida comprovação documental da alienação (art. 1.275, II do Código Civil). Contudo, em atenção aos princípios informadores dos Juizados Especiais, notadamente os da informalidade, celeridade e da pacificação social, e aplicando-se a teoria da substanciação (
da mihi factum, dabo tibi ius
), impõe-se conferir aos fatos narrados o enquadramento jurídico adequado para a efetiva resolução da lide.

Veja, a regra insculpida no art. 134 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário por infrações até a data da comunicação da venda. Todavia, a jurisprudência pátria, atenta à razoabilidade, firmou entendimento pela
mitigação
de tal norma quando resta cabalmente demonstrada a
impossibilidade material de seu cumprimento.

No cenário dos autos
– fato incontroverso –
exigir que o autor apresente os dados qualificativos de um comprador ou o CRV de um negócio verbal ocorrido em 1997 configura inequívoca exigência de prova impossível (
probatio diabolica
).

Ademais, manter o recorrente vinculado aos débitos e infrações do veículo
ad aeternum
viola frontalmente o princípio constitucional que veda as sanções de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, 'b', da Constituição Federal).

O Estado não pode chancelar a hipótese de um cidadão responder indefinidamente por atos de terceiros desconhecidos envolvendo bem que comprovadamente não se encontra mais em sua posse.

Nesse caminho, salienta-se que a solução jurídica que se impõe, diversa da simples "renúncia" pleiteada,
é o deferimento do bloqueio administrativo do registro do veículo, eis que a realidade fática extraída dos autos corrobora essa necessidade, ao estarmos diante de veículo fabricado em 1997/1998, cujo último licenciamento ocorreu no longínquo exercício de 2011.

Assim, infere-se que a inatividade do bem por mais de uma década atrai a forte presunção de seu sucateamento (frota desativada), tornando desarrazoada a manutenção da responsabilidade em nome do autor no atual cenário.

Nestes termos, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o DETRAN/ES proceda à
inserção de restrição administrativa (bloqueio de circulação e transferência) no prontuário do veículo, desvinculando o nome do recorrente de quaisquer responsabilidades civis, administrativas e tributárias a ele atreladas, cujos fatos geradores ocorram em momento posterior à citação válida da autarquia neste processo,
momento em que o Poder Público tomou ciência inequívoca da situação.

Por outro lado, no que tange aos débitos (multas, IPVA e taxas) gerados em momento
anterior à citação do ente requerido,
razão não assiste ao recorrente em eventual pretensão de anulação, pois, como cediço, a mitigação da regra do art. 134 do CTB, com a consequente retroatividade da desvinculação de responsabilidade, exige a
comprovação inequívoca da efetiva transferência da posse e da identidade do adquirente.

Inexistindo tais provas nos autos (uma vez que o autor alega venda verbal a pessoa de paradeiro e qualificação desconhecidos), a desvinculação de seu nome do prontuário do veículo deve operar efeitos estritamente
ex nunc
.

Destarte, o autor permanece responsável pelos fatos geradores ocorridos até a citação válida do DETRAN/ES nesta demanda, momento em que a autarquia tomou ciência formal da perda da posse, sendo incabível repassar o ônus de sua própria desídia documental ao erário.

Por oportuno, cumpre afastar expressamente a tese autoral de renúncia à propriedade, fundamentada no art. 1.275, inciso II, do Código Civil, isso porque o instituto da renúncia de bem móvel exige a demonstração inequívoca do ânimo de abandono (
derelictio
).

Tratando-se de veículo automotor, a efetivação do abandono ou renúncia não prescinde da estrita observância das normas de trânsito para a baixa definitiva do registro junto à autarquia estadual, o que não se amolda ao caso vertente.

Na hipótese dos autos, o próprio recorrente confessa ter alienado o bem a terceiro, configurando-se nítida transferência de propriedade não formalizada, e não renúncia.

Dessa forma, a tese exordial não merece acolhimento sob este viés jurídico, subsistindo a procedência do pedido exclusivamente sob a ótica do bloqueio administrativo da frota desativada, nos termos da fundamentação supra.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, julgando parcialmente procedente os pedidos autorais, a fim de:

1) DETERMINAR
que o DETRAN/ES efetue o bloqueio administrativo restritivo (vedação de circulação e transferência) sobre o veículo objeto da lide;

2) DETERMINAR
a desvinculação do nome do autor/recorrente do cadastro do referido veículo, declarando a inexigibilidade, em relação a ele, de débitos tributários, taxas e multas de trânsito cujos fatos geradores sejam posteriores à citação do ente requerido nesta demanda.

Sem custas e honorários, diante do provimento parcial (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)